Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-66.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001719-66.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE CORSINO DAMASCENO MONTALVAO - CPF: 141.076.351-04 (APELADO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PARCIAL – VALOR DO CAPITAL SEGURADO – VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DEVER DE INFORMAÇÃO – ESTIPULANTE – ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP REPETITIVO N.
1.874.788/SC – TEMA 1.112, DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PROVIMENTO.

O capital segurado a ser considerado como base de cálculo para o pagamento da indenização do seguro de invalidez permanente por acidente deve ser aquele constante da apólice vigente na data do sinistro.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, a obrigação de prestar informações prévias aos segurados, acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.

O cálculo do montante da indenização securitária deve observar o percentual da tabela de gradação da invalidez das condições gerais do seguro, para depois considerar a quantificação da lesão apurada na perícia judicial.

Havendo sucumbência mínima da parte requerida, o autor deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez, proposta pelo Recorrido, condenando-a ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 111.925,77 (cento e onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias (id. 213484310, págs. 01/10).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o capital segurado a ser aplicado, para as coberturas de acidentes pessoais, deve corresponder à data do acidente, conforme dispõe o artigo 51, da Circular SUSEP n. 667/2022.

Aduz que, na data do evento noticiado nos autos, o capital segurado era de R$ 109.000,60 (cento e nove mil reais e sessenta centavos).

Afirma que, em vista de a invalidez do Apelado ser parcial, deveria ser condenado ao pagamento da indenização proporcional à lesão sofrida, conforme tabela SUSEP.

Sustenta que, nas condições gerais da apólice, constam que, no caso de invalidez parcial e permanente por acidente, seria aplicada a tabela SUSEP, sendo o pagamento proporcional ao grau da lesão apurada em perícia médica.

Enfatiza que, nos contratos de seguro coletivo, como no caso em tela, a Seguradora garante o risco e o Estipulante, mandatário legal, que tem vínculo prévio com os membros segurados, compete tomar as providências necessárias à adesão, com a obrigação de prestar as informações necessárias. Logo, não há necessidade de provar a ciência inequívoca das cláusulas do contrato de seguro coletivo.

Defende que a perícia constatou a invalidez parcial do Recorrido, no percentual de 50% (cinquenta por cento) e, portanto, o Apelado teria direito ao valor de R$ 2.180,01 (dois mil, cento e oitenta reais e um centavo), visto que já havia pago administrativamente o montante de R$ 8.720,05 (oito mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos).

Argumenta que a correção monetária deve contar a partir da última renovação e não da data inicial de celebração do contrato.

Diante disso, postula o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida, inclusive quanto aos honorários advocatícios e prequestiona os artigos 157, 422, 478, 480, 757, 759, 760, 765, 766, 771, 772, 776 e 801, todos do Código Civil, 17, 85 § 2
o
e 86, parágrafo único, 337, inciso XI, 354,
caput
, 373, I e II, 485, VI, 487, II, do CPC e 4
o
, inciso III, 51, inciso IV e 54 § 4
o
, do CDC.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 213484323, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que André Corsino Damasceno Mantalvão propôs a Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Parcial, contra a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, alegando que, no dia 27/11/1989, contratou com a Requerida, o seguro Ouro Vida Especial, conforme proposta n. 110.605-8, do Banco do Brasil, agência 1158-4, da cidade de Torixoréu/MT.

Asseverou, na inicial, que o seguro foi renovando ao longo dos anos e que, no dia 04/08/1994, sofreu um acidente de trânsito, fraturando a bacia e o fêmur, necessitando de intervenção cirúrgica.

Sustentou que, não obstante os esforços médicos, não se recuperou, tendo o seu quadro agravado em 17/02/2014, quando sofreu uma queda de escada.

Salientou que se encontra com sequela definitiva, pois os movimentos de seu quadril estão limitados, mas que a Requerida se nega a efetivar o pagamento integral da cobertura securitária, mas tão somente do correspondente a 8% (oito por cento).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

41. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para
CONDENAR
a Requerida
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, no pagamento da Indenização Securitária, no valor de R$ 111.925,77 (cento e onze mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), em favor do Autor ANDRÉ CORSINO DAMASCENO MONTALVÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.

42. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405, CC/2002 (AgInt no REsp 1.669.669/SC) e correção monetária desde a data da celebração do contrato (fls. 36, do ID. 54188578), até o dia do efetivo pagamento do seguro (Súmula nº. 632/STJ), pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (STJ - REsp n. 1.673.368/MG, DJe de 22/8/2017 e STJ - AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, DJe de 18/12/2020). Deverão os juros de mora ser calculados como visto acima à base de 1% ao mês e a correção monetária com base no IPCA.

43. Considerando a sucumbência,
CONDENO
a Seguradora Requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

44. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.
(Sic).

Alegando omissão, a Brasilseg Companhia de Seguros opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 213484312, págs. 01/02).

O Juiz singular rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

15. Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos de Declaração, datados de 21.11.2023 (ID. 134868426), por inexistência de omissão na sentença, datada de 14.11.2023 (ID. 134070407), mantendo-a incólume por seus próprios fundamentos.

Contra essas decisões, a pessoa jurídica Brasilseg Companhia de Seguros
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Recorrente visa à reforma da sentença recorrida, argumentando que a) o valor da indenização deve corresponder àquele previsto na apólice vigente à época do sinistro e não do pagamento administrativo; b) deve ser aplicada a tabela SUSEP, visto que a obrigação de prestar informações prévias ao segurado acerca das condições gerais contratuais, quando da formalização do contrato, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito, previstas na apólice, é de responsabilidade da Estipulante e c) a correção monetária deve incidir a partir da data da renovação da apólice que vigia ao tempo do sinistro, visto que se trata de renovações sucessivas de contrato de seguro.

Do Capital Segurado

A Recorrente defende que o valor da indenização securitária deve ser aquele constante da apólice vigente à época do sinistro e não do pagamento, como decidiu o Juízo singular.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se, de fato, o Juízo singular considerou o valor da indenização o previsto na apólice vigente à época do pagamento administrativo, realizado pela Recorrente.

Ocorre que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a apólice vigente na data do sinistro que deve ser utilizada para fins de pagamento de indenização securitária,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LESÕES INCAPACITANTES CONSOLIDAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO. DATA DO SINISTRO. DIA DO INFORTÚNIO. APÓLICE. VIGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos está em definir, para fins de enquadramento em apólice securitária contendo a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), a data do sinistro resultante de acidente pessoal, nas situações em que há certa demora na consolidação das lesões: se a data da ocorrência do infortúnio ou o dia da constatação da incapacidade laboral (realização da perícia médica ou concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS).

3. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. A sociedade seguradora somente pagará o valor segurado após a conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva (arts. 11 e 12 da Circular-SUSEP nº 302/2005 e 70 da Circular-SUSEP nº 667/2022).

4. Na garantia de invalidez permanente por acidente, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro (arts. 33 da Circular-SUSEP nº 302/2005 e 51 da Circular-SUSEP nº 667/2022).

5. Na garantia de invalidez permanente por acidente (IPA), a apólice vigente na data da ocorrência do acidente pessoal é que deverá ser utilizada pelo segurado para fins de pagamento da indenização securitária, e não aquela contratada no decurso ou após a consolidação das lesões incapacitantes.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.762.808/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Negritei).

Dessa forma, em vista do sinistro ter ocorrido em
17/02/2014
, deve-se utilizar a apólice vigente naquela data que estabelecia o capital segurado, no valor de R$ 109.000,60 (cento e nove mil reais e sessenta centavos). Veja-se:

Da Aplicação da Tabela SUSEP

A apelante não discute o laudo pericial que confirmou a invalidez parcial e permanente do Recorrido, no grau moderado (50% - cinquenta por cento) para o quadril direito, mas sustenta que, na espécie, a indenização não deve corresponder à totalidade do capital segurado e sim ser paga de acordo com a gradação prevista nas condições gerais, ou seja, que deve ser aplicada a tabela SUSEP.

Destaca-se que os contratos de seguro se submetem ao Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão, devem ser interpretados da forma mais favorável ao segurado, observando-se os princípios da boa-fé, da transparência, do dever de informação e da equidade, sem olvidar o caráter sinalagmático do acordo.

No caso em apreço, é inquestionável o Recorrido aderiu ao Seguro Ouro Vida Grupo Especial, do Banco do Brasil S/A, do Município de Torixoréu/MT (id. 213484295, pág. 20). Trata-se, portanto, de contrato de seguro coletivo.

Nessa modalidade de contrato, três são as partes interessadas: a) estipulante, responsável pela contratação com o segurador; b) seguradora, que oferece a cobertura dos riscos especificados na apólice e c) o grupo segurado, usufrutuários dos benefícios, que assumem suas obrigações para com o estipulante.

In casu
, segundo consta do Certificado Individual de Renovação, atinente ao ano de 2003, a Estipulante é a Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil – FENABB. Veja-se:

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo – Tema n. 1.112 – que incumbe à Estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor) sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado.

A ementa do RESp n.
1.874.788/SC, foi assim grafada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) n ão se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023). (Destaquei).

Com efeito, se é dever da Estipulante prestar as informações acerca dos limites da cobertura securitária ao segurado, é certo que eventual falha no dever de informação não pode ser imputada à Seguradora Apelante, já que não constituía sua obrigação.

Nessa esteira, tem-se que, no caso em tela, ainda que se verifique aparente falha na informação ao Apelado (consumidor/segurado), tal não ocorreu pela Recorrente, mas possivelmente pela Estipulante e, por isso, não deve ser condenada ao pagamento da totalidade do capital segurado, visto que o valor da indenização deve ser de acordo com o grau de invalidez, aplicando-se, portanto, a tabela SUSEP.

Registra-se que, embora exista nesta Corte de Justiça entendimento contrário, deixa-se de aplicá-lo, em virtude da tese firmada no Tema n. 1.12, do STJ.

O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, atestou a invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta em grau moderado (50% - cinquenta por cento) para o quadril direito (id. 213484296, pág. 08).

Conforme a tabela de acidentes pessoais, regulamentada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), prevista no contrato, a indenização deve ser paga de acordo com a lesão encontrada, aplicando a tabela de acidentes pessoais da SUSEP.

No caso de anquilose total de um quadril, aplica-se o percentual de 20% (vinte por cento) do capital segurado, o que corresponderia a R$ 21.800,12 (vinte e um mil, oitocentos reais e doze centavos).

Ocorre que a perícia constatou que a invalidez do Apelado correspondia a 50% (cinquenta por cento). Logo, deve-se aplicar o percentual de redução funcional sobre o valor máximo indenizável.

Sendo assim, o valor da indenização é apurado da seguinte forma: R$ 109.900,60 x 20% x 50% = R$ 10.900,06 (dez mil, novecentos reais e doze centavos).

Diante disso, deve-se reconhecer que a indenização securitária corresponda a R$ 10.900,06 (dez mil, novecentos reais e doze centavos).

Considerando que restou incontroverso o recebimento de R$ 8.720,00 (oito mil, setecentos e vinte reais) pelo Recorrido, o valor remanescente a ser pago pela Apelante é de R$ 2.180,06 (dois mil, cento e oitenta reais e seis centavos).

Do Termo Inicial da Correção Monetária

A Recorrente defende que
a correção monetária deve contar a partir da última renovação e não da data inicial de celebração do contrato.

Quanto ao termo inicial da correção monetária deve ser o da data da emissão da apólice vigente, quando ocorreu o sinistro, visto que houve várias renovações sucessivas.

O STJ tem posicionamento pacificado nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). (Negritei).

Nesse diapasão, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da renovação da apólice vigente à época do sinistro.

Dos Honorários Advocatícios

A Apelante argumenta que, em virtude de ter decaído em parte mínima do pedido, deve-se observar, na fixação dos honorários advocatícios, o previsto no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Sabe-se que a sucumbência se trata de mero critério adotado para aferir a responsabilidade pelo custo do processo, indicado pelo princípio da causalidade que orienta que tal responsabilidade deve recair objetivamente sobre aquele que deu causa ao processo ou à despesa em si, mediante uma pretensão infundada ou resistência sem razão.

Determina o artigo 86, do CPC que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No tocante aos ônus sucumbenciais, verifica-se que, de fato, houve sucumbência mínima da parte Requerida, ao Apelante, pois o Autor/Apelado obteve sucesso tão somente para complementação do valor de R$ 2.180,06 (dois mil, cento e oitenta reais e seis centavos), quantia extremante inferior ao pleiteado na inicial.

Dessarte, não deve a parte Apelante ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais deverão ficar a cargo exclusivamente do autor, ora Apelado.

Por tais considerações, deve o Apelo ser provido, para reformar, em parte a sentença recorrida, conforme salientado alhures.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pela
Brasilseg Companhia de Seguros, para reformar, em parte a sentença recorrida, determinando que o capital segurado a ser utilizado para pagamento da indenização corresponda àquele constante da apólice vigente à época do sinistro, que seja utilizada a
Tabela para Cálculo da Indenização (SUSEP), constante das Normas de Acidentes Pessoais
e que o termo inicial de correção monetária do capital segurado seja a data da renovação da apólice que vigia ao tempo do sinistro.

Condeno a parte Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024